Tribunal: TJSP
Processo: 1001544-98.2018.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de anulação de negócio jurídico c.c. declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais – Empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença improcedência – Autora que nega a contratação do empréstimo na modalidade de cartão de crédito – Contratação demonstrada - Inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de anulação de negócio jurídico c.c. declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais – Empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença improcedência – Autora que nega a contratação do empréstimo na modalidade de cartão de crédito – Contratação demonstrada - Inexistência de ato ilícito - Decisão mantida – Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000156352
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação Cível no 1001544-98.2018.8.26.0414, da Comarca de
Palmeira D Oeste, em que é apelante CARMEN LUCIA RODRIGUES
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:"NEGARAM
PROVIMENTO
AO
RECURSO, POR MAIORIA DE VOTOS, ESTENDIDO O JULGAMENTO NA
FORMA DO ART. 942,CPC. VENCIDOS O RELATOR SORTEADO E O
QUINTO DESEMBARGADOR. DECLARA O RELATOR SORTEADO. ACÓRDÃO
COM O SEGUNDO DESEMBARGADOR.", de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
IRINEU FAVA, vencedor, SOUZA LOPES, vencido, IRINEU FAVA
(Presidente), AFONSO BRÁZ, PAULO PASTORE FILHO E JOÃO
BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de março de 2020.
Irineu Fava
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 40822
APEL.No: 1001544-98.2018.8.26.0414
COMARCA: PALMEIRA D'OESTE VARA ÚNICA
APTE. : CARMEM LÚCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO BMG S/A
APELAÇÃO
Ação de anulação de negócio
jurídico c.c. declaração de inexistência
de
débito,
repetição
de
indébito
e
indenização por danos morais
Empréstimo
consignado na modalidade de cartão de
crédito
Reserva de margem consignável
(RMC)
Sentença improcedência
Autora
que nega a contratação do empréstimo na
modalidade
de
cartão
de
crédito

Contratação demonstrada - Inexistência de
ato ilícito - Decisão mantida Recurso da
autora desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 209/211, proferida pelo MM
Juiz de Direito Rafael Salomão Oliveira, que julgou
improcedente a ação de anulação de negócio jurídico c.c
declaração
de
inexistência
de
débito,
repetição
de
indébito e indenização por danos morais ajuizada pela
apelante CARMEM LÚCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA em face do
apelado BANCO BMG S.A.
Sustenta
a
apelante,
em
síntese,
que
celebrou contrato de empréstimo consignado comum com o
banco réu, porém este teria formalizado a contratação de
empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito.
Afirma que sofreu descontos em seu benefício previdenciário, descritos como Reserva de margem
Consignável (RMC) referente ao cartão de crédito que
sequer fora utilizado/desbloqueado, de modo que faz jus à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restituição dos valores. Alega que foi induzido a erro
pela
instituição
bancária
à
celebração
de
contrato
abusivo, devendo a avença ser declarada nula por ausência
de consentimento. Por fim, alega ter sofrido danos morais.
Requer o provimento de seu recurso a fim de que a r.
sentença seja reformada (fls. 214/222).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
225/237), anotado que a autora é beneficiária da justiça
gratuita (fls. 96).
É o relatório.
Incontroversa a celebração de contrato de
empréstimo entre as partes, restringindo a discussão
quanto à modalidade de empréstimo objeto da avença.
Conforme se observa dos autos, a autora
aduz que, embora visasse à celebração de contrato de
empréstimo consignado convencional, o banco réu teria
formalizado a contratação de empréstimo na modalidade de
cartão de crédito- RMC.
Em que pese às alegações da autora, o
acervo documental acostado aos autos não lhe ampara. Ao
contrário, dele se extrai a celebração de um contrato de
empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito,
sem qualquer vício capaz de caracterizá-lo como nulo ou
simulado.
Outrossim, é de se observar que o contrato
celebrado entre as partes não possui qualquer vício capaz
de invalidá-lo.
Ora,
o
contrato
que
neste
recurso
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impugnado se refere ao denominado contrato de empréstimo
consignado na modalidade de cartão de crédito, como o
desconto chamado “Reserva de Margem Consignável” (RMC).
Este possui respaldo legal, estando previsto no artigo 6o
da Lei no 10.820/2003 (com redação alterada pela Lei no
13.172/2015), a qual dispõe sobre desconto em folha de
pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de
crédito. Logo, não devem prosperar as meras argumentações
de que os contratos nestes moldes são inválidos em sua
estrutura.
No caso sub judice, observa-se que o
empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito
restou perfeitamente realizado. Isto, pois, presente o
comprovante da avença às fls. 111/114, denominada “Termo
de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e
Autorização para desconto em folha de pagamento”, no qual
constam as informações atinentes à forma de contratação,
características do cartão de crédito, autorização para
desconto em benefício previdenciário, etc, podendo-se
concluir, com exatidão, que se tratou da modalidade ora
impugnada pela autora.
Em reforço, às fls. 158/160, o banco réu
juntou o comprovante da disponibilização de R$ 3.178,50
(três mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta
centavos).
Ora, para a celebração do contrato de mútuo,
basta que, além de respeitados os requisitos elencados no
art. 104, CC/02, haja efetiva transferência da coisa
mutuada em favor do mutuário, o que ocorreu. Não havendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
portanto, necessidade da utilização de tal montante ou do
cartão de crédito pela parte para a concretude do
empréstimo consignado.
Assim, tal contratação não se reveste de
qualquer
vício
que
inviabilize
o
negócio
jurídico
celebrado com o banco réu, pois sua ocorrência se deu em
conformidade com o ordenamento jurídico.
De mais a mais, a alegação da autora no
sentido de que não celebrou contrato de RMC com o banco
réu igualmente não prospera, uma vez que não impugna o
instrumento contratual juntado aos autos, tampouco os
termos do contrato que por ela foram ratificados quando da
oposição de sua assinatura.
A obrigação assumida constitui ato jurídico
perfeito acabado, o que inviabiliza a pretensão de
nulificar a avença com base em singela e isolada alegação
da recorrente no sentido de que não compreendeu a natureza
do empréstimo tomado.
Cabe ainda destacar que o cartão de crédito
consignado não é cartão de crédito comum, normalmente
utilizado para compra de bens duráveis em geral.
Referida
modalidade
de
crédito
visa
disponibilizar uma determinada quantia ao mutuário que
pode utilizar não apenas em compra, mas também, para
pagamento de suas despesas pessoais correntes.
Desta forma, certa a realização do pacto
negocial, não há que se cogitar em repetição de indébito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
visto
que
os
descontos
realizados
no
benefício
previdenciário da autora não configuram cobrança indevida,
nos termos do art. 42, p.u., CDC, mas sim cumprimento das
condições impostas na avença.
Igualmente, o dano moral alegado pela parte
não se verificou, visto que os descontos ocorridos em seu
benefício somente se deram em razão de sua livre e
espontânea vontade, manifestada no pacto negocial firmado
com o banco recorrido. Não houve, pois, qualquer ilícito
civil capaz de gerar abalo indenizável à recorrente.
Nestes termos, deve ser mantida a r. sentença combatida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35560
Apelação Cível no 1001544-98.2018.8.26.0414
Comarca: Palmeira D Oeste
Apelante: Carmen Lucia Rodrigues de Oliveira
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir da Douta Maioria, pelas
razões que seguem.
Trata-se de mais um caso de contrato celebrado na
modalidade de “cartão de crédito com reserva de margem consignável –
RMC”.
Nesse tipo de contratação a Instituição Financeira
disponibiliza valores diretamente ao mutuário ou mediante transferência
bancária, lançando a totalidade do débito na fatura do cartão de crédito, a
título de “saque”, acrescido dos encargos típicos dessa operação que, como
é cediço, são um dos maiores do mercado, sem prestar as devidas
informações ao cliente, que acreditando se tratar de empréstimo
consignado convencional, tem valores descontados de seu benefício
previdenciário, denominados “reserva de margem consignável - RMC”,
que constituem pagamento mínimo da fatura, insuficientes para reduzir a
dívida.
É certo que o desconto em folha de pagamento no
percentual de 5% para “a amortização de despesas contraídas por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cartão de crédito” ou “a utilização com a finalidade de saque por meio de
cartão de crédito” encontra previsão na Lei no 13.172/2015.
Contudo, a análise deve ser feita em conjunto com as
disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Como é cediço, a transparência e a boa-fé são alicerces
da relação contratual e, no caso, não é crível que o consumidor tenha
consentido em contratar empréstimo por meio de emissão de um cartão de
crédito, mediante descontos mínimos no benefício previdenciário que só
servem para amortizar os encargos do saldo devedor, tornando a dívida
impagável.
Vale anotar que o empréstimo consignado tem por
objetivo facilitar o acesso dos consumidores a valores com taxas de juros
diferenciadas, parcelas fixas e prazo final de pagamento do saldo devedor
pré-estabelecido, contudo, essa modalidade de contrato denominada cartão
de crédito consignado, ao invés de trazer benefícios, acaba por gerar um
endividamento sem prazo definido para quitação, uma verdadeira “bola de
neve”.
Essa é exatamente a hipótese dos autos, a autora alega
que celebrou com o Banco empréstimo consignado, todavia, tomou
conhecimento de que, na verdade, foi formalizado um contrato de cartão de
crédito, nunca utilizado para tal fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embora o réu tenha anexado o contrato, não há
qualquer indício de que tenha prestado as devidas informações sobre esse
tipo de operação que, como já afirmado, é manifestamente onerosa ao
consumidor.
Ademais, foi juntado o comprovante do TED, indicando
a disponibilização de valores, em uma conta corrente da autora,
demonstrando verossimilhança nas alegações desta, no sentido de que
acreditava se tratar de um empréstimo consignado convencional.
Ora, não existe prova de utilização do cartão na função
crédito e este ônus é do Banco, tendo em vista a inversão do ônus da prova,
prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, valendo anotar, ainda, que a
responsabilidade é objetiva perante o correntista.
A
esse
respeito,
confira-se
a
apelação
no
1002815-85.2017.8.26.0024, da C. 14a Câmara de Direito Privado, Relator
Thiago de Siqueira, j. 14/06/2018:
“O presente caso deve ser solucionado à luz do Código
de Defesa do Consumidor, aqui aplicável por força de seu artigo 3o,
parágrafo 2o (vide neste sentido a Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal
de Justiça) e perante o qual a responsabilidade do banco, como prestador
de serviços, é, inclusive, de caráter objetivo, consoante se infere do
disposto no artigo 14 de referido Código. E, nos termos do parágrafo 3o
deste mesmo artigo, o fornecedor somente não será responsabilizado
quando provar: “I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cabia exclusivamente ao réu, portanto, na hipótese em
tela, o ônus de provar a incidência das causas excludentes previstas em
lei, vale dizer, a inexistência de prestação de serviço defeituoso e a culpa
exclusiva da autora ou de terceiro, ou, em outros termos, a legitimidade do
débito em questão, demonstrando sua origem e contratação.
Na presente demanda, consoante já assentado, a autora
alega que solicitou unicamente a contratação do empréstimo consignado
em seu benefício previdenciário, sem jamais ter pretendido obter e utilizar
cartão de crédito, todavia, em que pese o réu ter apresentado o Termo de
Adesão Cartão de Crédito Consignado no ADE 45380165, assinado pela
autora (fls. 191/194), o fato é que não restou provada nos autos a efetiva
utilização desse cartão de crédito para outros gastos, de modo a
evidenciar que o teria aceito, o que poderia ser feito, se fosse o caso,
mediante a exibição das faturas do cartão de crédito com compras
realizadas pela autora, o que, porém, não foi apresentado pelo réu. O que
se vê das faturas apresentadas pelo réu às fls. 57/73, são apenas saques
relativos ao empréstimo que acreditou ser consignado.
O documento juntado às fls. 25 demonstra que o réu
procedeu ao desconto de reserva de margem para cartão de crédito
diretamente do benefício previdenciário da autora, do valor de R$ 46,85,
porém, diante da negativa do consumidor em relação ao uso do cartão de
crédito, caberia ao réu produzir prova em sentido contrário para justificar
as cobranças realizadas, todavia, não apresentou prova alguma a respeito.
Por isso, embora a autora afirme que tenha contraído
empréstimo junto ao réu, vê-se que não houve utilização do cartão de
crédito, por essa razão, o cartão deve ser cancelado, sem prejuízo da
cobrança do empréstimo, já que utilizado pela autora.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma, não há dúvidas que o réu agiu de má-fé,
alterando a natureza do contrato, tornando-o mais rentável, em evidente
prejuízo ao consumidor.
E mais, está claro que a contratação havida entre as
partes, configura exigência de vantagem manifestamente excessiva, em
total afronta aos artigos 39, V e 51, IV do CDC, o que não pode ser
admitido.
No
mesmo
sentido
a
apelação
no
1001255-26.2017.8.26.0213, julgada em 15/06/2018, pela C. 12a Câmara
de Direito Privado, tendo como Relator o insigne Des. Tasso Duarte de
Melo:
“Da nulidade do contrato de cartão de crédito.
A Lei n.o 10.820/03 dispõe sobre a autorização para
desconto de prestações em folha de pagamento e permite que os
empregados regidos pela CLT autorizem o desconto de até 30% (trinta por
cento) de seus rendimentos para pagamento de empréstimos,
financiamentos e operações de arrendamento mercantil.
Após, a Lei n.o 13.172/15 alterou a margem
consignável para 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por
cento) para pagamento de despesa ou de saque de cartão de crédito.
Observando
as
regras
de
experiência
comum
subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (NCPC,
art. 375), o saque no crédito rotativo do cartão de crédito é fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excepcional, pois é sabido que os encargos desse tipo de operação
bancária são um dos mais onerosos do mercado.
Na espécie, a instituição financeira disponibilizou os
valores ao mutuário por meio de saque no cartão de crédito porque
pretendia amortizar a dívida com a utilização da margem adicional de 5%
(cinco por cento) instituída pela Lei n.o 13.172/15.
Ou seja, considerando que a margem de 30% (trinta
por cento) para a amortização de empréstimos consignados estava
totalmente comprometida (fls. 24/26), a intenção (ilícita) da instituição
financeira era de aumentar a margem consignável.
Aliás, não há prova nos autos de que o cartão de
crédito tenha sido utilizado, o que confirma a tese deduzida na petição
inicial de que se trata de contrato nulo.
Note-se que o contrato de cartão de crédito em exame
prevê a contratação de “saque autorizado” no valor do limite disponível
no cartão de crédito (fls. 85/92) e que a Apelante está sofrendo descontos
mensais de R$ 44,00 (quarenta quatro reais), valor correspondente à
margem adicional de 5% (cinco por cento).
Tal proceder é a institucionalização da “bola de neve”.
O consumidor toma o empréstimo do valor correspondente ao limite
disponível no cartão de crédito, tem descontadas as parcelas em valor
correspondente a 5% de seu benefício e paga juros sobre o saldo devedor,
ou seja, fazendo a dívida aumentar de forma exponencial, constantemente.
Assim, o incentivo governamental que se destinava a
permitir acesso a crédito mais barato (consignado), transmuda-se de
forma sub-reptícia em acesso ao crédito mais caro (cartão de crédito) e em
permanente e exponencial acréscimo do saldo devedor do cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito, provocando superendividamento e dependência permanente do
consumidor/devedor ao banco credor.
Logo, a hipótese é de reconhecer a prática abusiva,
pois o fornecedor condicionou o empréstimo à contratação do cartão de
crédito (CDC, art. 39, inc. I), prevaleceu da fraqueza ou ignorância do
consumidor (CDC, art. 39, inc. IV) e exigiu vantagem manifestamente
excessiva (CDC, art. 39, inc. V), pois o saque no crédito rotativo do cartão
de crédito observou os juros remuneratórios acima da média de mercado
para operações de empréstimo consignado.”
Dessa forma, diante da ausência de prova da efetiva
utilização do cartão de crédito pela autora, o recurso merece parcial
acolhida, para (1) determinar o cancelamento deste, (2) reconhecendo-se a
abusividade do desconto efetuado na folha de pagamento da autora,
relativa à margem consignável do contrato objeto desta ação.
(3) O valor já pago a título de RMC deverá ser dobrado
para amortizar a dívida, diante da má-fé do apelado.
Contudo, considerando que restou provado que o Banco
disponibilizou o valor do empréstimo a autora, não há que se falar em
inexigibilidade do débito, (4) o réu deverá proceder ao recálculo, mediante
a aplicação da taxa de juros pactuada e pagamento em parcelas fixas,
respeitado o limite legal dos descontos sobre o valor líquido da apelante.
E, ainda, (5) não prospera o pedido de indenização por
dano moral, pois este não restou caracterizado. O valor do desconto era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mínimo e a apelante usufruiu do empréstimo, não havendo indícios de
exposição ou cobrança vexatória. Nesse sentido:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS
MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE
CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA - LESIVIDADE - RMC - FALTA
DE CLAREZA - OPERAÇÃO DISFARÇADA VISANDO BURLAR O
LIMITE DE 30% PARA CONSIGNAÇÃO DE OPERAÇÕES DE
FINANCIAMENTO - AUSENTE BOA-FÉ OBJETIVA DA CASA
BANCÁRIA
-
EQUILÍBRIO
CONTRATUAL
VIOLADO
-
SUPERENDIVIDAMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0010064-
91.2015.8.10.0001 - CONVOLAÇÃO DO RMC EM EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO SIMPLES, DESPREZANDO-SE A MORA E DEMAIS
ENCARGOS RELATIVOS AO CARTÃO, DESCONTANDO-SE O
MONTANTE JÁ PAGO E IGUAL QUANTIA A TÍTULO DE
REPETIÇÃO - REFLEXO NO SALDO DEVEDOR - DÉBITOS EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE DECORREM DO CRÉDITO
CONCEDIDO - DANO MORAL INOCORRENTE - RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apelação
no
1002288-52.2017.8.26.0439, 14a Câmara de Direito Privado, Relator
Carlos Abrão, j. 23/05/2018).

Pelo exposto, meu voto dá provimento, em parte, ao
recurso, para julgar a ação parcialmente procedente, nos termos acima.
As despesas processuais deverão ser divididas entre os
litigantes, na forma do art. 86, caput, do NCPC e, conforme dispõe o art.
85, § 14, do referido Codex, a autora deverá pagar ao advogado do réu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e o réu ao patrono da
autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), já considerado o
trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §§ 1o e 11), com
atualização a partir da publicação deste Acórdão, observada a gratuidade
da justiça conferida a requerente.
SOUZA LOPES
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
IRINEU JORGE FAVA
1004EDC4
7
15
Declarações
de Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
100B138B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001544-98.2018.8.26.0414 e o código de confirmação da tabela acima.